Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO PREVENTO.
1. Nos termos do artigo 286, II do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. A adequação do pedido à inclusão de novos réus na demanda, quando idêntica a causa de pedir, não afasta a prevenção do Juízo e impõe a distribuição por dependência, nos termos do art. 286, II do CPC.
3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.